Tribunal: TJES
Processo: 0001742-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001742-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENGALI

APELADO: FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANTIDO INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE
BUFFET
. ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fixados os pontos controvertidos na fase de saneamento do processo, oportunizando-se às partes a produção de provas, com o julgamento do mérito embasado nas respectivas provas, incabível a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

3.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Para concessão da assistência judiciária gratuita,
não basta mais apenas alegar hipossuficiência,
sendo
preciso que a parte demonstr
e
cabalmente
a
necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

4.

N
a
hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da beness
e
, mister seu indeferimento.

5.

Comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante atraso de chegada do buffet na festa de aniversário, com a insatisfação dos convidados,
exsurge
o dever de indenizar.

6.

A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito.

7.

Constatando-se que o dano experimentado
pela autora,
reputa-se razoável
o
quantum
indenizatório de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrados na sente
n
ça.

8
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001742-04.2018.8.08.0011

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA SILVA MENGALI

APELADO:
FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares
,
na sessão pretérita, após a brilhante sustentação oral do d. Patrono da apelante, pedi o retorno dos autos para reexaminar as questões
explanadas, e após reanalisar os fatos e as provas do processo, passo a proferir meu Voto
.

A
controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da responsabilidade
das requeridas/apelantes, na condição de prestadoras de serviço de realização/organização de festa de aniversário.

A priori
, conforme relatado, as apelantes interpuseram agravo interno face a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, procederam o recolhimento das
custas da apelação
– a teor da guia de ID 5524151.

L
ogo, exsurge a prejudicialidade do referido agravo, razão pela qual
o julgo prejudicado
o agravo interno
, passando então a apreciação das matérias vertidas nas razões de apelação.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a
Recorrida
que
o recurso de apelação
não expressa impugnação especificamente a
sentença apelada
, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão
a Apelada
. E assim o digo, porque a parte
Apelada
insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA.

Pugna a recorrente a declaração de nulidade da sentença por ter procedido a inversão do ônus da prova em sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que na audiência realizada em 06/02/2019, ata fl. 77 (pág. 153 do vol 01), o d. Juízo saneou o processo, deferindo a produção de prova oral, designando audiência para oitiva de testemunhas, e fixou como pontos controvertidos: o adimplemento do contrato; o possível prejuízo, sua extensão,
e a verificação de má prestação de serviço.

Realizada audiência de instrução, fora colhido o depoimento de 5 (cinco) testemunhas, 3 da autora/apelada e 2 (duas) da requerida/apelante.

Adiante, fora proferida sentença, e não observo a alegada inversão do ônus da prova na mesma, conforme alega a recorrente. A única menção na r. sentença acerca de inversão do ônus da prova, consta do seu relatório:

SENTENÇA

(...)

4. A demandada, devidamente citada, apresentou defesa às fls. 50/62, asseverando preliminar de falta de interesse, e no mérito argui ter restado configurado o adimplemento substancial, eis que o serviço fora prestado, não havendo que se falar em inadimplemento, inexistindo dano moral, sendo o dano material configurado como enriquecimento sem causa.
E ainda que a prova trazida aos autos é facilmente manipulável, impugnando a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, sem razão a recorrente, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

3. DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Pugna a recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando trabalhar de forma autônoma e não possuir meios de arcar com os cutos e despesas do processo.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.
Sobre o tema, o CPC
estabelece
que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O diploma processual civil ainda preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstant
e, também permite ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de
vendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse jaez, colaciono o aresto abaixo:

[...]
2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
.
[...] (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016)

No caso posto em xeque, a

Recorrente não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência
alegada
. Aliás, a referida parte
sequer demonstrou
suas alegações,
tendo se limitado a colacionar
declaração de próprio punho acerca da isenção do imposto de renda
(ID 5524153), apresentou cópia da CTPS cuja última página anotada consta vínculo empregatício encerrado em fev/2017 (ID 5524152). Anexou ainda folha de cadastro do CAD-Único, cuja renda declarada é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
per capita –
contudo, não faz prova da situação de desempregado de seu cônjuge/companheiro, nem de seu filho maior de idade.

Lado outro, conforme confesso, a requerida/recorrente exerce
atividades como
autônoma,
não esclarecendo quais seriam as mesmas – levando a crer tratar-se de organização de festas/aniversários (como o objeto da presente ação).

Assim, não vislumbro provas de seus rendimentos, não apresentando extratos de contas bancárias, nem comprovantes de despesas.

Portanto
,
mantenho o
indeferimento do benefício da

assistência judiciária gratuita
.

4. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Além disso, versando a inicial sobre defeito do serviço, incide o disposto no art. 14 da Lei Protetiva:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

É consabido que as partes contratantes devem observar o dever de informação , decorrente do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e que encontra previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características , composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 31 . A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características , qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

Socorro-me das lições de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO In Novo Curso de Direito Civil, Vol. IV, tomo I , 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109-111, para quem a inobservância do dever de informação configura inadimplemento contratual:
“Vejamos o dever de informação. Trata-se de uma imposição moral e jurídica a obrigação de comunicar à outra parte todas as características e circunstâncias do negócio e, bem assim, do bem jurídico, que é seu objeto, por ser imperativo de lealdade entre os contraentes. (...)

E para que não pairem dúvidas, em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.

Está-se, portanto, diante de um produto ( 1º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Partindo-se dessa premissa, resta estabelecer se houve
falha na prestação dos serviços
para se estabelecer a legitimidade ad causam, objeto deste julgamento.

O
contrato firmado entre as partes, anexo à fl. 22 (pág. 43 do vol. 01), estabelece os termos da prestação do serviço, restando claro o horário de início, a quantidade de pessoas a serem servidas e a quantidade e tipos de alimentos.

Com isso, restou comprovado nos autos que a contratada/apelante atrasou-se, e como consequência, atrasou o início da distribuição dos alimentos, com a consequente insatisfação e reclamação dos convidados e da contratante/apelada.

Acerca de tal fato, vejamos os depoimentos prestados pelas testemunhas:

MARINEZ RIBEIRO MAGANHA: brasileira, casada, residente na Rua Edmundo Ramos, nº110, bairro Novo Parque, nesta cidade, testemunha compromissada forma da lei. Dada a palavra a Advogada do autor, às suas perguntas respondeu: que a depoente foi contratada para decorar a festa de aniversário, objeto do pedido; que chegou no local do evento às 8:00 horas da manhã e
saiu de lá por volta das 18:00 horas, sendo que a festa teria inicio por volta de 18:30 horas
; que por volta das 12:00 horas, uma pessoa chegou no local da festa e colocou dois fardos de refrigerantes no freezer; que a depoente, uma vez que o tempo estava quente, manteve contato telefônico com a requerida e sugeriu que pudesse abrir os fardos e arrumar o refrigerante no freezer para que pudesse gelar melhor; que a depoente comentou que seria pouco refrigerante, tendo a requerida informado que levaria mais; que a depoente por volta das 16:00 horas, quando já tinha acabado a decoração, ligou de novo para Maria de Fátima, dizendo que tinha terminado o serviço, mas que não poderia sair e deixar o local aberto; que a requerida lhe disse que já estava chegando no local;
que quando saiu do local às 18:00 horas, a requerida não tinha chegado no local; que a depoente retornou à festa por volta de 20:30 horas
; que a depoente retorna normalmente como convidada para poder finalizar a festa e desmontar os enfeites; que a depoente não tomou refrigerante, sendo que tinham saído para comprar mais; que para atender bem uma festa, é necessário um garçom à cada grupo de vinte e cinco convidados Dada a palavra ao Advogado do requerido, às suas perguntas respondeu: que não conhece o contrato firmado entre as partes; que a festa aconteceu; que a depoente não chegou a ver garçom; que neste tipo de festa, o buffet é servido aos poucos; que participaram da festa cem pessoas Inquirido pelo MM Juiz, ás suas perguntas respondeu: que o local da festa é situado no bairro Aeroporto; que a festa ocorreu em um sábado (...);

DANIEL SEDANO DE LIMA: brasileiro, residente na Avenida José Felix Cheim, nº1027, bairro Zumbi/Linha Vermelha, nesta cidade, testemunha compromissada forma da lei. Inquirido pelo MM Juiz, ás suas perguntas respondeu: que o depoente trabalhou na festa e recebeu pelo serviço prestado; que quando chegou no local haviam copos descartáveis; que serviram refrigerantes antes da chegada da dona Fatima, pois eles estavam no frezeer. Dada a palavra ao Advogado do requerido às suas perguntas respondeu: que o depoente chegou no local da festa às 18:00 horas; que no mesmo horário chegaram o carrinho da pipoca e o algodão doce e também chegou o outro garçom; que o depoente até às 18:30 ficou organizando copos; que o contrato é firmado para trabalho entre 18:00 e 23:00 horas; que naquele dia, a partir das 18:30 horas as crianças se serviram de pipoca, algodão doce e os garçons passaram a servir refrigerante; que o serviço ocorreu normalmente; que o combinado era cada garçom servir 50 pessoas, mas não haviam 100 pessoas na festa; que cada festa tem um tempo para serviço, dependendo do ítem, que não houve prejuízo ou atraso para a referida festa em razão disso;
que a dona Fátima chegou atrasada no local uns trinta minutos, em razão de um acidente de trânsito ocorrido naquele dia
, mas a festa transcorreu normalmente; que em razão do cronograma não houve atraso. Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas respondeu: que o depoente não sabe quem forneceu a pipoca e o algodão doce; que não conhece o contrato firmado entre autora e ré (...)

FERNANDA RIBEIRO DEZAN FRANCO: brasileira, residente na Rua Cezira D'Augustinho, nº64, bairro Aeroporto, nesta cidade, testemunha compromissada forma da lei. Inquirido pelo MM Juiz, ás suas perguntas respondeu: que a depoente trabalhou na festa como cerimonialista; que chegou no local às 18:00 horas; que quando a depoente chegou no local a requerida não tinha chegado ainda; que a depoente ficou até o final da festa; que a festa era para 100 convidados e a depoente acredita que praticamente todos foram;
que houve um atraso para servir e pessoas saíram reclamando por não serem servidas;
que a depoente não foi servida pois não come nas festas; que o refrigerante estava quente, porquê um rapaz trouxe posteriormente um pacote de gelo; que foi o Daniel garçom que saiu para buscar; que a dona Fátima contratou dois garçons para trabalhar no local e eles já estavam lá quando a depoente chegou; que no momento de festejar o aniversário, com o tradicional parabéns para você, não se verificou intercorrência. Dada a palavra ao Advogado da autora, às suas perguntas respondeu:
que durante a festa, verificou-se intercorrência, com pessoas não sendo servidas de maneira satisfatória; que isso ocorreu até a hora do parabéns, uma vez que depois é só a distribuição do bolo
; que em toda festa o ideal é que cada garçom sirva 25 pessoas; que a depoente ajudou a servir refrigerante, embora não seja sua função; que por volta de 19:00 horas alguns convidados já pediam para serem servidos, antes da chegada do buffet; que não havia descartável para possibilitar o serviço; que o buffet é quem leva os descartáveis; q
ue o serviço de buffet passou a ser executado após às 20:00 horas;
que não sabe dizer se a comida disponibilizada foi suficiente para atender a todos os convidados; que o serviço de buffet teve acesso ao local da festa pelo meio do salão, na frente dos convidados; que normalmente, depois que o buffet começa a trabalhar, leva de 10 à 15 minutos para iniciar o serviço; que a depoente percebeu quando chegou no local que haviam dois fardos de refrigerante no frezeer, o que não seria suficiente para atender a todos os convidados; que alguns convidados reclamaram de não terem sido servidos; que a depoente chegou a ver convidados saindo da festa reclamando do serviço Dada a palavra ao Advogado do requerido, às suas perguntas respondeu: que quando chegou ao local os garçons não estavam servindo; que geralmente em festas sempre há reclamações dos convidados, que nesta em particular foi um número maior; que a depoente acha que a festa acabou por volta de 22:30 e 23:00 horas e não tem ideia de quantas pessoas ainda estavam no local; que o buffet ficou até o final (...);

GRACIELA RODRIGUES CHIEZA brasileira, residente na Rua da Eta nº 30, centro, Atilio Vivácqua, testemunha compromissada forma da lei. Dada a palavra à Advogada da autora, às suas perguntas respondeu: que a depoente esteve na festa como convidada; que chegou na festa às 18;30; que depois de um certo tempo pediu comida ou bebida, mas não foi atendida porque o buffet não tinha chegado; que viu quando o buffet chegou, mas não viu por onde passou porque estava com os filhos próximo a um animador em um local retirado;
que não foi bem servida durante a festa; que acha que o buffet chegou entre 20:10 e 20:30 horas, que não serviu de modo regular; que não foi bem servida; que foi lanchar depois que saiu da festa.
Dada a palavra ao Advogado do requerido, às suas perguntas respondeu: que no local da festa havia um carrinho de pipoqueiro e seus filhos se serviram; que é comum haver esse tipo de serviço antes do buffet; que não sabe se o carrinho de pipoca foi oferecido pelo buffet; que não se lembra se havia algodão doce (...);

VILMA AWANCI brasileira, residente na Rua Prefeito Seabra Muniz, nº 23, bairro Independência, nesta cidade, testemunha compromissada forma da lei. Dada a palavra ao Advogado do requerido, às suas perguntas respondeu: que conhece o buffet de dona Fatima à 4 anos; que nunca registrou a reclamação em relação aos serviços por ela prestado; que soube pela requerida do ocorrido na festa objeto do pedido, sendo certo que ela se mostrava bastante sentida; que a requerida lhe disse que havia sido ofendida na cozinha do local, por conta de um problema no trânsito ou no carro, ou pneu furado (...)”.

Destarte, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a recorrida se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto comprovara a falha na prestação do serviço ante o atraso no início dos serviços do buffet.

Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral, sendo que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero dissabor. Isto porque, ainda que o mero descumprimento contratual não enseje a reparação por danos morais, no caso em tela, o descumprimento se deu em um evento único e extremamente esperado pel
a mãe (o aniversário de dois anos de seu filho)
, se tratando de uma situação peculiar.

Estabelecida, assim, a obrigação de indenizar, com base no artigo 14 do CDC, surge, então, a questão relativa ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta: a reprovabilidade da conduta, a duração e a intensidade dos sofrimentos vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Assim, acerca do valor da condenação
, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, e, diante da
quebra da expectativa da apelada,
entendo que a quantia arbitrada
p
elo juízo de origem,
R$
3.500,00
(
três mil e quinhentos reais),
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais,
valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

D
iante de todo o exposto
,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter irretocada a sentença recorrida.

Em vista disso, majoro os honorários advocatícios para
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação
,
na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.